Tribunal: TJDFT
Processo: 0742573-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da liquidação provisória de sentença que maneja o agravante em desfavor do agravado, homologando o laudo confeccionado pelo perito nomeado pelo juízo, reconhecendo como devido, até março de 2023, o montante de R$ 9.950,23 (nove mil novecentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), com o que não se conforma, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, o agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator